Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Embargos de declaração. Tráfico de drogas. Fixação de regime inicial e substituição da pena. Contradição decorrente de erro material na fundamentação. Correção sem efeitos infringentes. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra acórdão que deu parcial provimento a apelações criminais interpostas por réus condenados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), para redimensionar as penas e aplicar o tráfico privilegiado a um deles, fixando-lhe o regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público alega contradição e omissão quanto à fundamentação do regime e da substituição da pena, diante da valoração negativa da culpabilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição na fundamentação do acórdão embargado ao fixar o regime aberto e permitir a substituição da pena, apesar da existência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
4. A valoração negativa da culpabilidade, em razão do concurso de pessoas, não revela, no caso concreto, maior gravidade a ponto de inviabilizar a fixação do regime inicial aberto ou impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando preenchidos os demais requisitos legais.
5. Deve ser corrigida contradição, decorrente de erro material, na fundamentação do acórdão, apenas para consignar que a culpabilidade foi valorada negativamente. Mantêm-se, contudo, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sem atribuição de efeitos infringentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente providos para corrigir contradição decorrente de erro material.
Tese de julgamento: “1. A valoração negativa da culpabilidade, em razão do concurso de pessoas, não revela, no caso concreto, gravidade suficiente para afastar a fixação do regime inicial aberto ou impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando preenchidos os demais requisitos legais.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”; 44; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.580.325/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8.2.2022; TJDFT, Acórdão n. 1991954, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 24.4.2025; TJDFT, Acórdão n. 1991684, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 23.4.2025.